Tribunal: STF
Processo: Rcl 39404
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Fidelity Serviços de Contact Center S/A, Sucessora Parcial de Fidelity Processadora de Serviços S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0003821-24.2014.5.02.0201.
    Sustenta que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 18, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).
    Requer, ainda, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reconheceu a ilicitude da terceirização nos seguintes termos:
    “No caso em exame, a prova oral não deixa dúvidas de que a demandante, executando a função de analista de prevenção e segurança, apesar de contratada e remunerada pela 1.ª demandada, executava atividade essencial ao desenvolvimento da atividade bancária, sendo certo que o próprio preposto do 2.º demandado em seu depoimento, de fl. 248-verso, afirmou ‘que o banco possuía uma área de fraude, onde há especialistas na área’. Ademais, a testemunha ouvida a rogo da 1.ª demandada declarou que, como analista de prevenção a fraudes, tinha acesso aos dados cadastrais dos clientes, além da visualização da sua movimentação bancária. Note-se ainda que a testemunha ouvida a rogo da demandante, que com ela laborou, declarou que recebiam treinamento e ‘dicas’ dos empregados do Banco Santander; e que que faziam uso do sistema que pertencia ao 2.º demandado (fl. 249). Já a testemunha da 1.ª demandada declarou não saber a quem pertencia os sistemas (fl. 249). Importante, ressaltar, o fato de que o preposto do banco, em seu depoimento, disse não saber se o Banco conferia treinamento aos empregados da 1.ª demandada (fl. 248-verso).
    Nessa perspectiva, entendo que restou caracterizado o exercício, pela demandante, das atividades típicas de bancário, bem como a presença da subordinação jurídica. É que os bancários típicos prestam serviços ligados à abertura e manutenção de contas, inserindo-se aí também a prevenção a fraudes, o recebimento de títulos para pagamento e o investimento de numerário, sendo irrelevante que tais atividades fossem prestadas nas dependências da 1.ª demandada.
    Sublinhe-se que não se tratava de mera atividade-meio como argumenta a 1.ª demandada, sendo certo que a atividade típica bancária não se resume à venda de produtos bancários, cartão de crédito, captação de clientes e movimentação financeira.
    Também cumpre destacar que os julgados invocados no recurso da 1.ª demandada em nada corroboram a sua tese defensiva, pois, no caso dos autos, há prova robusta acerca da realização de atividade-fim da instituição financeira consistente na prevenção a fraudes, não sendo a autora simples tele-atendente em empresa de call center, como tenta fazer crer a recorrente nas razões do apelo.
    Nesse contexto, correta a Origem ao reconhecer o vínculo diretamente com o Banco e, em consequência, a condição de bancária da demandante e o direito aos benefícios da categoria decorrentes, inclusive com aplicação das penalidades convencionais, além da jornada de seis horas, o que autoriza a condenação em horas extras com base nos controles de ponto juntados aos autos na forma definida na sentença. ” (eDOC 6, p. 4-5) (Grifei) 
     Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
     Desse modo, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0003821-24.2014.5.02.0201, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal reclamado.
    Citem-se os interessados (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (art. 319, II, art. 321 e art. 989, III, NCPC). 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente